Tribunal: TJSP
Processo: 1023445-55.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA. Autora que presta serviços mecânicos. Fornecimento de peça errada pela ré que impossibilita conserto de veículo. Legitimidade da corré Renault do Brasil S/A, que foi a fornecedora da peça que levou à falha no motor. Eventual falha na informação pela concessionária que requisitou a peça em nome da autora que não deve ser discutida

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA. Autora que presta serviços mecânicos. Fornecimento de peça errada pela ré que impossibilita conserto de veículo. Legitimidade da corré Renault do Brasil S/A, que foi a fornecedora da peça que levou à falha no motor. Eventual falha na informação pela concessionária que requisitou a peça em nome da autora que não deve ser discutida no presente processo, mesmo porque, a anterior concessionária não está presente nos autos. Relação de consumo entre autora e rés não verificada. Teoria Finalista Mitigada que não se aplica ao caso. Autora que não possui vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica. Verificada falha no fornecimento da peça. Má prestação de serviço pela concessionária em razão do abrigamento do veículo que não deve ser discutida na presente demanda, pois o pedido foi realizado apenas em recurso. Limite objetivo da demanda. Princípio da congruência (adstrição). Danos morais. Pessoa jurídica que é passível de sofrer danos morais. No entanto, não sofre dano moral estrito, podendo ser indenizada pelo dano moral decorrente apenas da violação de sua honra objetiva. Ausência de prova da repercussão do fato na imagem e negócios da autora. Danos morais não configurados. Honorários de sucumbência que não comportam redução. Sentença mantida. Recursos não providos, no que conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1023445-55.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado TRS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, é
apelado/apelante RENAULT DO BRASIL S/A e Apelado ITAVEMA FRANCE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos, no que conhecidos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22772
Apelação Cível no 1023445-55.2017.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante/Apelado: TRS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
Apelado: Itavema France Veículos Ltda
Apelado/Apelante: Renault do Brasil S/A
Juiz prolator da sentença: Alexandre Miura Iura
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA.
Autora
que
presta
serviços
mecânicos.
Fornecimento de peça errada pela ré que
impossibilita conserto de veículo. Legitimidade
da corré Renault do Brasil S/A, que foi a
fornecedora da peça que levou à falha no motor.
Eventual falha na informação pela concessionária
que requisitou a peça em nome da autora que não
deve ser discutida no presente processo, mesmo
porque, a anterior concessionária não está
presente nos autos. Relação de consumo entre
autora e rés não verificada. Teoria Finalista
Mitigada que não se aplica ao caso. Autora que
não possui vulnerabilidade técnica, econômica ou
jurídica. Verificada falha no fornecimento da
peça. Má prestação de serviço pela concessionária
em razão do abrigamento do veículo que não
deve ser discutida na presente demanda, pois o
pedido foi realizado apenas em recurso. Limite
objetivo da demanda. Princípio da congruência
(adstrição). Danos morais. Pessoa jurídica que é
passível de sofrer danos morais. No entanto, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sofre dano moral estrito, podendo ser indenizada
pelo dano moral decorrente apenas da violação
de sua honra objetiva. Ausência de prova da
repercussão do fato na imagem e negócios da
autora.
Danos
morais
não
configurados.
Honorários de sucumbência que não comportam
redução.
Sentença
mantida.
Recursos
não
providos, no que conhecidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a respeitável
sentença de fls. 514/519, cujo relatório se adota, que, em ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória, julgou improcedente o pedido em relação à
Itavema France Veículos Ltda., e parcialmente procedente em relação à Renault
do Brasil S/A, determinando que esta troque as peças danificadas por outras
adequadas ao veículo descrito na inicial, no prazo máximo de 30 dias a contar do
trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de
R$10.000,00. Fixou-se em favor da Itavema France Veículos Ltda. honorários
advocatícios a serem arcados pelo autor no valor de 20% do valor da causa
atualizado; e, o mesmo percentual, a ser pago aos patronos do autor pela ré
Renault do Brasil S/A. Condenou-se, ainda, o autor e a ré Renault do Brasil S/A a
depositarem em juízo o valor de R$584,00 cada um em favor da outra corré a
título de ressarcimento dos honorários periciais.
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese, que
aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Teoria Finalista
Mitigada, já adotada no Superior Tribunal de Justiça, diante de sua
vulnerabilidade técnica, a saber, desconhecer a necessidade de detalhar as
características do motor do veículo para fornecimento da peça; que a demanda
deve ser julgada procedente também em relação a corré Itavema, pois, ao receber
o veículo, deveria ter solucionado o problema da apelante; que a corré Itavema
realizou desmonte de algumas peças sem autorização, em que pese ter entregue o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
veículo em perfeito estado de conservação e funcionamento; que apenas a entrega
das peças é ineficaz, pois o funcionamento do veículo resta comprometido ante à
retirada das peças e deterioração sofrida; que a própria ordem de serviço emitida
pela apelada informa que quando do recebimento do veículo, somente não
funcionava o ar condicionado e estava com 21.000 km; que pessoa jurídica
também sofre dano moral, e ficou impossibilitada de cumprir as obrigações
estabelecidas contratualmente com o Município de Taubaté; que deve ser aplicada
multa de litigância de má-fé à ré, pois a ré tentou alterar a verdade dos fatos; e que
os honorários devem ser fixados no mínimo legal. Pede o prequestionamento.
Irresignada, igualmente, recorre a ré Renault do Brasil S/A
alegando, em suma, que é ilegítima passivamente, pois a culpa é da autora que
adquiriu peças e levou o veículo em oficina não autorizada; que o erro na
informação, se existiu, é da concessionária; que inexiste solidariedade entre a
fabricante e concessionária; que não há qualquer omissão ou ação da apelante; que
o laudo técnico afirmou que houve um desgaste excessivo do eixo da turbina, erro
na remontagem de algumas peças, e não defeito de fabricação; que a autora
afirmou que apenas adquiriu as peças na concessionária autorizada, mas que a
montagem foi realizada por mecânico de confiança; que inexiste nexo entre
qualquer ato da apelante e do dano experimentado pelo autor; e que incabível
multa diária, e esta foi fixada em valor excessivo. Pede a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e o prequestionamento.
Houve respostas (fls. 622/632 e 635/640).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento, no que conhecidos.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade da ré
Renault do Brasil S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ocorre que, a peça que gerou os problemas no veículo foi
fabricada e fornecida pela corré Renault do Brasil S/A, não havendo qualquer
questionamento sobre tal fato.
Assim, sendo a empresa fornecedora do objeto causador dos
danos alegados pela autora, não há que se falar em ilegitimidade passiva; e,
afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como se verá
adiante, também não está se admitindo a participação da apelante sob o enfoque
da obrigação solidária.
Além disso, eventual culpa de concessionária pelo erro no
repasse de informações não pode ser discutido nestes autos, já que a
concessionária que repassou o pedido, bem como as informações devidas, sequer
integra a presente lide; motivos pelos quais, não se conhece o recurso na parte que
tenta imputar a responsabilidade para a concessionária.
No mais, para que não paire qualquer questionamento, o
perito judicial informou que (fls. 392/393):
Quesito no. 9: Pede-se ao Sr. Perito informar se a
solicitação das especificações das capas de biela e
cambota são de responsabilidade do reparador;
Resposta: Cabe ao fornecedor das peças exigir as
especificações das peças e do reparador informá-las
para que se faça o dimensionamento correto das
peças de substituição.
Superado tal ponto, passa-se à análise meritória.
Nota-se dos autos que, em meados de outubro de 2016, a
autora, que é prestadora de serviços mecânicos para a Municipalidade de Taubaté,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao verificar o defeito do veículo Renault Master Chassi Cab L2H1, placa
EOB5196, modelo 1313, ano de fabricação 2013, dirigiu-se até a concessionária
Renault Concorde, na cidade de Campinas, e solicitou as peças para o conserto do
referido veículo. Narra a autora, sem questionamentos, que tal concessionária fez
o pedido das peças sem demandar informações adicionais do veículo.
Entretanto, após instaladas as peças, o veículo apresentou os
mesmos defeitos, retornando à mesma concessionária para realizar a troca das
peças adquiridas.
Ocorre que, a concessionária Renault Concorde havia
fechado, sendo a autora direcionada pelo SAC da Renault do Brasil para a
concessionária ré (Itavema France Veículos Ltda.), em São José dos Campos.
Em contato com tal concessionária, foi-lhe requisitado o
número do bloco do motor e o número do virabrequim, para encaminhar a fábrica
da Renault em Curitiba/PR a fim de que eles façam o desenho que será definido
de acordo com as cores da bronzina de mancal e da bronzina de biela, pois, sem
essas informações não seria possível a fabricação das peças corretas.
Aberta a ordem de serviço no 0102842 em 28/06/2017, não
havia, até o momento da inicial, solução para o problema.
Nesse contexto, ajuizou a autora a presente demanda, pedindo
para que se obrigue as rés a realizar a troca das peças requisitadas e indenização
por danos morais.
Estabelecidas tais premissas, de rigor, desde logo, afastar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Não se desconhece a utilização da Teoria Finalista Mitigada,
bem como a possibilidade de utilização do Código de Defesa do Consumidor em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relações entre pessoas jurídicas, mesmo quando não há consumidor final.
Entretanto, julga-se que não caracterizada a vulnerabilidade
da autora.
Sem entrar de maneira profunda no tema, a doutrina, quando
do surgimento do Código de Defesa do Consumidor, dividia-se em duas posições
sobre o conceito de consumidor: os finalistas e os maximalistas.
Enquanto os primeiros entendiam que apenas seria
consumidor a pessoa física ou jurídica destinatária fática e econômica do bem ou
serviço; os segundos adotavam entendimento mais amplo, abrangendo como
consumidor todos aqueles que se utilizem do produto ou serviço, independendo do
tipo de pessoa, ou se visavam ou não ao lucro com a compra (ou seja, se eram ou
não destinatários finais, ou apenas utilizavam o bem ou serviço para fomentar sua
atividade econômica).
Nada obstante, doutrina e jurisprudência modernas vêm
adotando um posicionamento mais equilibrado, fugindo dos polos antagônicos
acima relatados; prevalecendo hoje a chamada Teoria Finalista Mitigada.
Como o próprio nome afirma, trata-se de uma adaptação da
teoria finalista, e tal adaptação se dá na medida que, a princípio, se a pessoa
destinar o produto para finalidade lucrativa, não poderá ser considerada
consumidora; entretanto, mitiga-se tal conceito para que abranja também tal
profissional nas hipóteses em que este se mostrar vulnerável (técnica, jurídica ou
economicamente). Na doutrina, ver por todos GRINOVER, Ada Pellegrini ... [et
al.], colaboração Vicente Gomes de Oliveira Filho e João Ferreira Braga;
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do
anteprojeto: direito material e processo coletivo: volume único; 12. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2019; pp. 86/105.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Válido trazer a esclarecedora lição do Desembargador
Francisco Loureiro:
É bem verdade que paira certa controvérsia na doutrina e na
jurisprudência acerca da possibilidade de uma pessoa jurídica ser
considerada consumidora.
Logo no início da vigência do Código de Defesa do Consumidor,
prevaleceu a respeito do assunto a chamada teoria finalista,
segundo a qual o destinatário final mencionado no art. 2o do
Código de Defesa do Consumidor seria o destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, pessoa jurídica ou física.
Como bem observa Cláudia Lima Marques, “segundo esta
interpretação teleológica não basta ser destinatário fático do
produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório
ou residência, é necessário ser destinatário final econômico do
bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso
profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de
produção cujo preço será incluído no preço final do profissional
que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação
final” do produto ou do serviço. Esta interpretação restringe a
figura do consumidor àquele que adquire (utiliza) um produto para
uso próprio e de sua família, consumidor seria o não profissional,
pois o fim do CDC é tutelar de maneira especial um grupo da
sociedade que é mais vulnerável” (cf. Contratos no Código de
Defesa do Consumidor, 4a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais,
2002, pp. 253-254).
Já pela teoria maximalista, que se seguiu àquela, o conceito de
consumidor seria mais amplo, pois abrangeria todos aqueles que
adquirem um produto ou utilizam um serviço, independentemente
de serem pessoas físicas ou jurídicas, ou de visarem ao lucro com
esta
aquisição/utilização.
Logo,
pela
teoria
maximalista,
destinatário final seria basicamente o destinatário fático do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
produto, aquele que o retira do mercado e o consome (op. cit., p.
255).
Atualmente, tem prevalecido na melhor doutrina a chamada teoria
finalista mitigada, segundo a qual para conceituar consumidor
importa saber para que fim ele utilizará o produto ou serviço
contratado, finalidade esta que não pode ser lucrativa, o que
exclui, a princípio, o profissional da classe dos consumidores. A
teoria é dita “mitigada” porque se sujeita a certo temperamento,
dado pela noção de vulnerabilidade (fragilidade, desigualdade
entre as partes contratantes), a qual pode ser técnica, econômica
ou jurídica. É justamente essa mitigação que permitiria, em
determinadas hipóteses, considerar o profissional consumidor para
fins de incidência do regime especial do CDC.
Sobre este assunto, observa Claudia Lima Marques que “em face
da experiência do direito comparado, a escolha do legislador
brasileiro, do critério da destinação final, com o parágrafo único
do art. 2o, e com uma interpretação teleológica permitindo
exceções, parece ser uma escolha sensata. A regra é a exclusão ab
initio do profissional da proteção do Código, mas as exceções
virão através da ação da jurisprudência, que em virtude da
vulnerabilidade do profissional, excluirá o contrato da aplicação
das regras normais do Direito Comercial e aplicará as regras
protetivas do CDC” (cf. Contratos no Código de Defesa do
Consumidor, 4a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p.
280).
Resume José Geraldo Brito Filomeno que “a pedra de toque para
que se considere que uma dada relação jurídica é ou não de
consumo é a destinação final (de caráter prevalecente) e a
vulnerabilidade (de caráter secundário)” (cf. Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto, 9a
ed., Ed. Forense Universitária, 2007, p. 41). (TJSP; Apelação
Cível
1016515-75.2016.8.26.0344;
Relator
(a):
Francisco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2018;
Data de Registro: 08/03/2018)
Aliás, este é o entendimento consolidado nesta Colenda
Câmara:
VÍCIO REDIBITÓRIO - AÇÃO REDIBITÓRIA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA
FUNDAMENTADA
-
VEÍCULO
NOVO

ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
REDIBITÓRIO

RELAÇÃO DE CONSUMO TEORIA FINALISTA
MITIGADA
-
PROVA
DOCUMENTAL
QUE
APONTA INEFICÁCIA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REPARO
OBRIGAÇÃO DE
RESTABELECIMENTO
DA
SITUAÇÃO
AO
ESTADO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO

RESCISÃO
DO
CONTRATO
PRINCIPAL
IMPLICA
NA
RESCISÃO
DO
CONTRATO
ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO
DÉBITO
INEXIGÍVEL
DANO MORAL E LUCROS
CESSANTES NÃO RECONHECIDOS - SENTENÇA
MODIFICADA - APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA

(TJSP;

Apelação
Cível
4027706-82.2013.8.26.0114; Relator (a): Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de
Registro: 17/03/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÕES
CÍVEIS

Interposições
contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação
de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por
perdas e danos. Prestação de serviços de telefonia.
Incidência das normas do Código de Defesa do
Consumidor. Teoria finalista mitigada. Autora que
ficou com a linha telefônica sem funcionar por
longo
período
de
tempo,
não
obstante
as
reclamações efetuadas na via administrativa.
Determinação judicial liminar, para fins de
restabelecimento, cumprida depois de quase dois
meses. Atitude que denota o desrespeito da ré não só
com o consumidor, mas também perante o juízo.
Multa por descumprimento aplicada sem qualquer
insurgência das rés. Danos morais configurados.
Indenização reduzida proporcionalmente ao abalo
experimentado pela autora. Danos materiais não
demonstrados. Sentença parcialmente reformada.
(TJSP;

Apelação
Cível
1028549-09.2014.8.26.0100; Relator (a): Mario A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/06/2016; Data de Registro:
14/06/2016)
Assim, admite-se que a pessoa jurídica, mesmo que não dê
destinação final ao produto (caráter prevalecente para conceituação de
consumidor), seja considerada consumidora, com a consequente aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, se vislumbrada sua vulnerabilidade (caráter
secundário).
Posto isso, a autora é pessoa jurídica que comprou as peças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para utilizar em sua atividade lucrativa, e não era, dessa forma, a destinatária final;
logo, apenas faria jus às normas consumerista caso fosse vulnerável.
Não é o caso.
Alega em seu recurso que sua vulnerabilidade decorreria do
fato de não saber a necessidade de detalhar as características do motor do veículo
para aquisição das peças corretas.
Em suma, afirma que seria vulnerável tecnicamente.
No entanto, a ré se apresenta como uma prestadora de
serviços mecânicos, constando em seu contrato social as atividades de comércio
varejista de peças e acessórios automotivos, além de serviços de
recondicionamento de peças automotivas e manutenção e reparação mecânica de
veículos (fls. 11 e 15).
Neste contexto, de rigor reconhecer que, tratando-se a autora
de uma empresa especializada em peças e reparação de veículos, não há que se
falar em vulnerabilidade técnica.
Com efeito, vulnerabilidade técnica importa na falta de
conhecimentos técnicos específicos.
Diz Cláudia Lima Marques:
na vulnerabilidade técnica, o consumidor não possui
conhecimentos específicos sobre o objeto que está
adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado
quanto às características do bem ou quanto à sua
utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria de
serviços. A vulnerabilidade técnica, no sistema do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CDC, é presumida para o consumidor não
profissional,
mas
também
pode
atingir
excepcionalmente o profissional, destinatário final
fático do bem (cf. Contratos no Código de Defesa
do Consumidor, 4a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2002, p. 270)
Ainda que possível se reconhecer a vulnerabilidade técnica
para profissionais, forçoso reconhecer que o objeto em discussão não pode tratar
justamente do ofício prestado pelo profissional.
Soa até contraditório a autora afirmar que exerce as
atividades de comércio varejista de peças e acessórios automotivos, além de
serviços de recondicionamento de peças automotivas e manutenção e reparação
mecânica de veículos; mas, ao mesmo tempo, não possui conhecimento técnico de
peças automotivas.
Tudo isso para afastar, no caso, a aplicação da Teoria
Finalista Mitigada, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda em caráter inicial, não há como reconhecer
responsabilidade
da
corré
Itavema France Veículos
Ltda.
pelo mau
armazenamento do veículo, abertura de motor sem autorização ou mesmo não
correspondência de quilometragem.
Ocorre que, o pedido da autora consistia na indenização pelos
danos morais e obrigação de fazer para que obrigue as Requeridas a realizar a
troca das peças requisitadas pela Requerente (fl. 05). Afirmação, inclusive,
repisada em réplica (fl. 283 e 291).
Com efeito, sendo o pedido apenas para entrega das peças e
indenização por danos morais, não há como, agora, conceder pedido diverso, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o argumento de que apenas a entrega das peças é ineficaz, pois o funcionamento
do veículo resta comprometido ante à retirada das peças e deterioração sofrida.
Nem se alegue que, tratando-se de fato novo, posterior ao
pedido, cabível a análise neste momento para fomentar o princípio da celeridade
processual.
Não se desconhece o artigo 493 do Código de Processo Civil,
que prevê:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum
fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito
influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-
lo em consideração, de ofício ou a requerimento da
parte, no momento de proferir a decisão.
Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo,
o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.
Entretanto, tal dispositivo não permite ao magistrado romper
com os limites objetivos da demanda, os quais são fixados, no mais tardar, no
saneamento do processo (artigo 329 do Código de Processo Civil).
Diz a doutrina:
2. Direito e fato superveniente. O ius superveniens e
o factum superveniens podem consistir no advento
de fato ou direito que possa influir no julgamento da
lide. Deve ser levado em consideração pelo juiz, de
ofício ou a requerimento da parte ou interessado,
independentemente de quem possa ser com ele
beneficiado no processo. Não se pode, a pretexto de
pretender a incidência do ius superveniens, alterar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causa de pedir ou o pedido (Nery. Direito
superveniente
Não cabimento de alteração da
causa de pedir [RP 25/214]). O dispositivo tem sido
aplicado não só no primeiro grau de jurisdição, mas
também em segundo grau e nas instâncias
extraordinárias. V. coments. CPC 933. Não
cabimento de alteração da causa de pedir [RP
25/214]) (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa
Maria de Andrade; Código de Processo Civil
comentado [livro eletrônico], 3. ed.; São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018; p. 1.176)
Diversa não é a jurisprudência do STJ:
Direito superveniente e limites objetivos da lide. A
invocação do direito à indenização não está contido
dentro dos limites objetivos da lide que, mesmo
diante da alegação de direito superveniente, não
pode ser ampliado a critério do julgador, ou seja, a
aplicação do CPC/1973 462 [CPC 493] só seria
possível observados os limites do CPC/1973 128
[CPC
141].
A
recorrida
não
apresentou
reconvenção à presente ação, não formulou pedido
indenizatório,
a
parte
contrária
não
teve
oportunidade de contestá-lo. Assim, jamais poderia
o E. Tribunal a quo determinar o pagamento pelo
Estado do Rio de Janeiro de eventual indenização
pela nulidade da concessão sem licitação sem a
existência de pedido do autor expresso nesse
sentido, sob pena de violação ao CPC/1973 460
[CPC 492] (STJ, 2.a T., REsp 1354802-RJ, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.9.2013,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DJUE 26.9.2013).
E o entendimento desta Colenda Câmara:
SUCUMBÊNCIA Impossibilidade de ampliação dos
limites objetivos da demanda Pedido exclusivo de
condenação em obrigação de fazer Ausência de
pedido cumulado de indenização Falta de interesse
de agir superveniente Extinção do processo, sem
resolução do mérito Necessidade de providência
judicial para que a pretensão do lesado fosse
satisfeita Princípio da causalidade Ônus da
sucumbência que deve recair sobre aquele que deu
causa à propositura da demanda. Apelação
parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível
9185069-74.2008.8.26.0000;
Relator
(a):
Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2011;
Data de Registro: 01/09/2011)
Logo, mesmo em respeito ao princípio da adstrição (ou
congruência) não se pode, neste momento, alargar o limite objetivo da demanda,
não havendo como se avaliar tais pedidos, os quais devem ser objeto de lide
pertinente.
Portanto, não se conhece do recurso neste ponto.
Neste assunto, ainda, não há como a demanda ser julgada
procedente em relação a corré Itavema.
Com efeito, tal concessionária não foi responsável pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pedido da peça, e nem atuou em qualquer aspecto em sua produção, entrega ou
montagem.
Percebe-se, na realidade, que apenas assumiu a assistência à
autora após o fechamento da anterior concessionária responsável pelo pedido das
peças.
Portanto, não há que se reformar a improcedência da
demanda neste ponto.
De outro lado, sem razão também a corré apelante ao afirmar
que não pode ser responsabilizada pelo fornecimento equivocado da peça.
Isso porque, ao contrário do que afirmou, tem
responsabilidade pela produção da peça necessária a atender a demanda do cliente,
e, não havendo informações suficientes, deveria tê-las requisitado.
Aliás, ressalta-se, mais uma vez, o quanto afirmado pelo
perito (fls. 392/393):
Quesito no. 9: Pede-se ao Sr. Perito informar se a
solicitação das especificações das capas de biela e
cambota são de responsabilidade do reparador;
Resposta: Cabe ao fornecedor das peças exigir as
especificações das peças e do reparador informá-las
para que se faça o dimensionamento correto das
peças de substituição.
Do mesmo modo, discutindo-se exclusivamente defeito da
peça fabricada, não há que se falar em quem realizou a montagem (se autorizada
da montadora ou não), vez que, como já dito pelo juiz, não se trata de validade da
garantia do veículo em si, mas do dano ocorrido em razão de fornecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
peça errada.
Logo, como fornecedora da peça, deveria a apelante exigir as
especificações necessárias, sob pena de se responsabilizar por eventuais danos
causado por peça defeituosa; o que foi o caso dos autos.
É certo que o laudo afirmou que o uso de peças com medidas
fora do padrão é uma das hipóteses dos defeitos apresentados no motor. In verbis
(fl. 395):
Com base na documentação juntada aos autos e
constatações obtidas na vistoria, verificou-se que
foram apresentadas peças desmontadas de um
motor, ficando a perícia bastante comprometida em
razão de não ter sido apresentado para análise o
conjunto montado do motor, que é o ponto central
da controvérsia entre as partes, para análise e
definição da verdadeira causa de seu defeito.
Restou prejudicada, também, a análise do alegado
manuseio equivocado das peças na montagem do
motor (descrita na contestação).
Contudo,
podemos
afirmar
que
o
defeito
apresentado no motor é decorrente das possíveis
causas abaixo relacionadas:
- Uso de peças com medidas fora do padrão;
- Torque inadequado na montagem das bielas;
- Montagem invertida da capa da biela;
- Desgaste excessivo do eixo da turbina.
Entretanto, tal prova não deve ser vista de forma isolada, mas
sim em conjunto com as outras presentes nos autos; e, nesse sentido, andou bem o
MM. Juízo a quo (fls. 516/517):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O laudo pericial de fls. 383/403 concluiu que as
possíveis causas do defeito apresentado no motor do
veículo: uso de peças com medidas fora do padrão,
torque inadequado na montagem das bielas,
montagem invertida da capa da biela e desgaste
excessivo do eixo da turbina.
Na manifestação do assistente técnico do autor (f.
427/442), o engenheiro detalhou as características
que indicam que as peças fornecidas pela fabricante
estava em desacordo com o modelo do veículo. Tal
afirmação se coaduna com a informação de que a
concessionária ré ao ser solicitada as peças,
afirmou
ser
necessários
a
indicação
das
características específicas tais como número do
bloco do motor e o número do virabrequim para a
correta fabricação das peças, informações essas
omitidas quando do primeiro pedido junto ao
primeiro estabelecimento autorizado da fabricante.
Anoto ainda que essas informações não foram
refutadas pelas rés, que pautaram a sua defesa na
expiração do prazo de validade da garantia. Não se
trata de garantia da peça, mas sim de dano ocorrido
em razão do fornecimento de peça errada.
Assim, houve culpa da fabricante para a ocorrência
do dano. A empresa autora solicitou as peças
necessárias ao conserto do veículo sob sua
responsabilidade, informando a marca e o modelo
do veículo, mas não era o que bastava para a
correta confecção da peça necessária. Sabedora da
necessidade de outras informações, a fabricante
tinha o dever de solicitar ao autor as especificações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
detalhadas do motor do veículo para o correto
fornecimento, e se o forneceu incorretamente, é
responsável pelo dano causado ao veículo.
Assim, o contexto probatório apresentado no todo, leva, de
fato, à procedência do pedido da obrigação de fazer.
Ainda, não há que se afastar a multa diária fixada.
De pronto, ressalta-se que a aplicação se justifica na medida
em que a obrigação imposta não é impossível de ser cumprida, bem como cabe ao
magistrado estabelecer medidas para efetivação da tutela específica. Nesse
sentido, diz o Código de Processo Civil:
Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou
de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático
equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz
poderá determinar, entre outras medidas, a
imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção
de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o
impedimento de atividade nociva, podendo, caso
necessário, requisitar o auxílio de força policial.
(...)
Ressalta-se, também, que As astreintes, para convencer o réu
a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver o réu que é
melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz
considere a capacidade econômica do demandado. (Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil
Comentado, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 581) (grifo não
original).
De outro lado, A multa fixada deve ainda ser suficiente e
compatível com a obrigação, tornando-se efetivamente capaz de demover o
devedor da ideia de descumprir a decisão judicial. Analisando-se a grandeza do
patrimônio do devedor, ter-se-á a primeira amostra da sua capacidade de
resistência. É necessário que se vislumbre o interesse de resistir, ou seja, o custo-
benefício do devedor para resistir ao cumprimento da decisão. É da junção
desses dois fatores que se encontrará a medida certa para a fixação do valor da
multa. (In Teresa Arruda Alvim Wambier [et. al.] (coord.), Breves
comentários ao novo Código de Processo Civil, São Paulo, 1a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1406) (grifo não original).
Portanto, considerando os parâmetros em que fixada
(R$500,00, até o limite de R$10.000,00), suficiente para atingir as finalidades de
convencimento de cumprimento pela parte ré, e nem importa em enriquecimento
sem causa.
De outra banda, de rigor afastar também o pedido de
indenização por danos morais.
Como cediço, a pessoa jurídica não pode ser ofendida
subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão
negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome, segundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 752.672; Proc.
2005/0083652-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros; Julg. 16/10/2007; DJU 29/10/2007; Pág. 219).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mesmo sentido a lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO: a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral estrito
ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer
dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -,
porque é titular de honra objetiva, fazendo jus sempre que seu bom nome,
credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito (In Programa de
Responsabilidade Civil, 7a Ed., Atlas, 2007, pág. 94).
No caso, não há qualquer prova de que o nome da empresa
apelante foi malversado publicamente, de modo a prejudicar sua credibilidade na
praça. Nem sequer há nos autos prova de que a apelante tenha sofrido frustração
de negócio com terceiros.
Assim, competia à apelante, pessoa jurídica, comprovar que
alegado fato gerou publicidade ou alguma repercussão negativa para os seus
negócios, com prejuízos diante de seus clientes ou público, a ponto de justificar a
indenização pretendida.
Reitere-se, a reputação, a imagem e o bom nome de uma
pessoa jurídica somente serão indenizáveis quando acarretarem alguma perda de
credibilidade empresarial, quando os consumidores deixarem de procurar pelos
serviços oferecidos por esta (prejuízos sociais e econômicos), o que não se verifica
no caso.
Este é o entendimento desta Colenda Câmara:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO

Telefonia

Pretensões
condenatória
ao
cumprimento
de
obrigação de fazer e de indenização do dano
material julgadas procedentes, improcedente a
pretensão indenizatória de dano moral Solução
que deve prevalecer Cerceamento de defesa Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecimento
Fatos articulados na inicial
insuscetíveis de causar dano à honra objetiva da
autora, que é pessoa jurídica
Apelação não
provida.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000776-03.2019.8.26.0071;
Relator
(a):
Sá
Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro:
17/03/2020)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Pedido de revogação
de gratuidade da justiça concedida à parte adversa
Não interposta impugnação ou mesmo recurso
pela parte interessada Preclusão Pessoa jurídica
Dano moral não caracterizado Ofensa à honra
objetiva
não
demonstrada

Honorários
advocatícios
de
sucumbência
adequadamente
fixados Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1019521-69.2018.8.26.0005;
Relator
(a):
Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020)
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais -
prestação de serviços de telefonia solicitação de
alteração de plano feito pela autora - cancelamento
unilateral das linhas - danos morais à pessoa
jurídica cabimento apenas na hipótese de ofensa à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
honra objetiva inocorrência na espécie dano
material não comprovado - apelação não provida,
com
observação.
(TJSP;

Apelação
Cível
1016902-75.2018.8.26.0100; Relator (a): Eros
Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 11/03/2019)
INDENIZAÇÃO Pessoa jurídica Danos morais
Ofensa à honra objetiva não demonstrada Danos
materiais Pretensão à restituição em dobro da
quantia relativa aos produtos não entregues

Impossibilidade Sem hipótese para aplicação do
disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0029149-52.2010.8.26.0564;
Relator
(a):
Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro:
06/02/2017)
Assim, porque não comprovado o fato constitutivo do direito
da apelante, bem como por não haver elementos indicativos de que o fato
acarretou qualquer reflexo à sua atividade ou ao prestígio que mantém em seu
segmento, mas apenas aborrecimentos e incômodos, forçoso reconhecer a
ausência de dano moral passível de indenização.
No mais, verifica-se que nenhuma das partes feriu com a
boa-fé processual, não se vislumbrando qualquer das hipóteses do artigo 80 do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, não há qualquer prova que indique falsidade da
declaração do recebimento de veículo, quanto mais má-fé da parte ré em utilizar
de tal documento.
Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em
conformidade com o quanto previsto no artigo 85, § 2° do Código de Processo
Civil, não havendo que se falar em qualquer minoração.
Da mesma forma, tendo sido fixado no máximo, não há
como se fixar os honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do mesmo
diploma legal.
Restam, assim, prequestionadas e decididas, nestes autos,
todas as questões suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e
relevância que encerram para o thema decidendum.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, no que
conhecidos.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora